Tribunal: TJBA
Processo: 8025819-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025819-74.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO DAS VIRGENS FORTE

Advogado(s)
:
ANA PAULA FRANCA DE JESUS, CLESIA LOPES ALMEIDA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESCOLHA DO RITO COMUM EM DETRIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FACULDADE DO JURISDICIONADO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MANTIDA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que a opção do autor pelo rito da Justiça Comum Estadual em detrimento do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis evidenciaria a sua capacidade de suportar as custas do processo ou caracterizaria recusa injustificada ao rito isento de custas em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir se a escolha da parte autora pela tramitação da lide perante o Juízo Comum obsta a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e se a condição fática de Microempreendedor Individual (MEI) com renda bruta anual de R$ 30.000,00 é suficiente para elidir a presunção legal de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995, reveste-se de caráter facultativo e concorrente, cabendo exclusivamente à parte autora a livre eleição do rito processual que melhor atenda aos seus interesses de instrução probatória.
4. O indeferimento da gratuidade da justiça ou o declínio de competência de ofício sob a justificativa de que a causa deveria tramitar perante os Juizados representa barreira patrimonial oblíqua ao acesso ao Judiciário, violando frontalmente a garantia constitucional insculpida no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
5. A presunção de veracidade da declaração de pobreza deduzida por pessoa natural (CPC, artigo 99, § 3º) somente pode ser afastada diante de elementos objetivos que comprovem a capacidade econômica real da parte.
6. A mera inscrição ativa da pessoa física como Microempreendedor Individual (MEI) e o recebimento de rendimentos mensais módicos não constituem indícios de abastança e mostram-se plenamente compatíveis com o benefício legal da gratuidade, mormente quando demonstrada a condição de desemprego celetista de longa data por meio da Carteira de Trabalho Digital.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar as decisões de origem e conceder definitivamente a gratuidade da justiça ao recorrente.
8. Tese de julgamento:
"1. A opção do autor pelo processamento da demanda perante a Justiça Comum ordinária em detrimento do rito dos Juizados Especiais Cíveis constitui faculdade processual legítima e não autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça."; "2. A mera condição de Microempreendedor Individual (MEI) com faturamento bruto compatível com a subsistência autônoma não elide a presunção de hipossuficiência de recursos de pessoa natural desempregada do mercado formal de trabalho."

Referências: Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.015, V; TJBA, Apelação nº 0500760-94.2016.8.05.0201, Relator Des. Geder Luiz Rocha Gomes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.
8025819-74.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
MARCELO DAS VIRGENS FORTE
e, como agravad
a
,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça